Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-57.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-57.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DA CRUZ SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: CENTER MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SAMILLA DUARTE DE SENA, EMANOEL SILVA ANTUNES, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

VÍCIO DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL.
DESCASO NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º
8000062-57.2023.8.05.0138
, em que figura como parte apelante
LUCAS DA CRUZ SILVA
e, parte apelada,
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
e
CENTER MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do Recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora